Tribunal: CARF
Processo: 10768.011184/2003-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.011184/2003-76
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.506 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO POR EMPRESA
COMERCIAL EXPORTADORA. DESCABIMENTO.A possibilidade de
aproveitamento de créditos decorrentes da não-cumulatividade, calculados na
forma do artigo 3o da Lei no 10.637/2002, para as hipóteses de que trata o
artigo 5o, conforme permissivo do seu § 1o, é restrita, desde a redação original,
à pessoa jurídica que vende, sem incidência da contribuição (caput), à empresa
comercial exportadora com o fim específico de exportação (inciso III), não
sendo possível novo aproveitamento (portanto, em duplicidade) pela
adquirente.
Assim, nas transações com o mercado externo, em nada inovou a vedação ao
creditamento na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II do § 2o do art. 3o) trazida pela Lei no 10.865/2004, sendo ainda
reforçada a impossibilidade de duplo aproveitamento pela interpretação do art.
7o, que veda o aproveitamento pela comercial exportadora mesmo no caso em
que ela fique obrigada a recolher a contribuição que deixou de ser cobrada do
vendedor (que mantém o direito ao creditamento), em razão de não ter
efetivado a exportação após determinado prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.011184/2003-76
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.506 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.011184/2003-76

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3201-005.572, de 21 de agosto de 2019 (e-folhas 1.150 e segs.), que
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de Apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO. PIS/PASEP. BENS ADQUIRIDOS COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA.
Empresas comerciais exportadoras podem apurar créditos sobre a aquisição de
bens adquiridos com o fim específico de exportação referente ao exercício de
2003.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas1.161 e segs.) diz respeito
ao direito ao creditamento do PIS, não cumulativo, por empresas comerciais exportadoras no
período anterior à entrada em vigor da legislação que vedou tal procedimento.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 1.189 e segs.
Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 1.195 e segs. Pede que seja negado
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
No mérito, é cediço que o regime da não cumulatividade PIS/Cofins adota a
sistemática “base contra base”, ou seja, tributa-se o valor agregado, abatendo-se, em cada etapa
da cadeia, a contribuição que incidiu na etapa anterior, para evitar a chamada “tributação em
cascata”, como ocorre na sistemática cumulativa. Não havendo incidência na etapa anterior, não
há o que ser abatido, a não ser quando o legislador assim o determina, mesmo que parcialmente,
como no caso do crédito presumido (daí o nome “presumido”) na produção rural.
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.506 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.011184/2003-76

Na exportação, conforme já previsto desde a edição da Emenda Constitucional
no 33/2001 (que institui a imunidade do inciso I do § 2o art. 149 para as Contribuições sobre a
receita), não há incidência.
A exportação, por parte do produtor, pode ser direta ou através de uma
comercial exportadora, como ocorreu no caso concreto.
Nestes casos, para o produtor/exportador, há previsão legal expressa de
aproveitamento dos créditos a que teria direito, “normalmente”, se a venda fosse no mercado
interno (aí, tributada). No caso da contribuição para o PIS/Pasep, isto está no seguinte
dispositivo, desde a redação original da Lei no 10.637/2002:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o
crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu ressarcimento
em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Simulemos as operações dos incisos I e III, e suas consequências neste seguinte
exemplo numérico:
Inciso I: O produtor “A” exporta, diretamente para o exterior, um produto “X”,
sendo a Nota Fiscal de saída no valor de R$ 1.000,00. Não há, decorrente deste aferimento de
receita, incidência da contribuição (Zero). Suponhamos que o crédito advindo das operações
anteriores da cadeia produtiva a que ela teria direito, em decorrência da não-cumulatividade,
fosse de R$ 75,00. Configura-se a tributação “em cascata” se não é cobrada a contribuição na
etapa seguinte? Não. Então, a regra seria a impossibilidade de aproveitamento deste valor de R$
75,00, mas o legislador optou, neste caso (exportação é de interesse do País, daí o esforço para
não “exportar tributos”, reduzindo o preço e, assim, aumentando a competitividade no comércio
internacional) por permiti-lo, inclusive, por outras formas que não a simples dedução do valor a
recolher decorrente de outras operações tributadas, quais sejam: a compensação com outros
tributos ou até, esgotadas as outras possibilidades e observadas determinados condicionantes, o
seu ressarcimento em espécie.
Inciso II: O produtor “A” quer exportar o mesmo produto “X”, mas opta, por
razões logísticas ou outras que sejam, por fazê-lo através de uma comercial exportadora (há que
sê-lo então, com o fim específico de exportação), e dá saída, suponhamos, pelos mesmos R$
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.506 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.011184/2003-76

1.000,00. Há incidência da contribuição decorrente desta receita? A lei também diz que não. A
comercial exportadora, assim, tem algum crédito advindo da tributação em uma etapa anterior?
Por mais leigo que seja o inquirido, por óbvio dirá que não, então não teria o legislador por que
ter que dizê-lo, pois seria patente o duplo aproveitamento do mesmo crédito, advindo das etapas
anteriores à produção do item revendido.
Aí alguém poderia dizer: se não precisa, por que o legislador o fez, via Lei no
10.865/2004, introduzindo inciso II do § 2o do art. 3o?
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição ...
Para o mercado externo é que não foi. Já havia a vedação “indireta”, ao ser
admitida a utilização por quem vendeu à comercial exportadora.
E não nos olvidemos do art. 7o da Lei no 10.637/2002 (regramento também
presente desde a sua redação original):
Art. 7o A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra
pessoa jurídica, com o fim específico de exportação para o exterior, que, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal pela vendedora, não
comprovar o seu embarque para o exterior, ficará sujeita ao pagamento de todos os
impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos
de juros de mora e multa, de mora ou de ofício ...
(...)
§ 2o No pagamento dos referidos tributos, a empresa comercial exportadora não poderá
deduzir, do montante devido, qualquer valor a título de crédito de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) ou de contribuição para o PIS/Pasep, decorrente da
aquisição das mercadorias e serviços objeto da incidência.
§ 3o A empresa deverá pagar, também, os impostos e contribuições devidos nas vendas
para o mercado interno, caso, por qualquer forma, tenha alienado ou utilizado as
mercadorias.
Assim, “nem pagando” a comercial exportadora tem direito ao crédito, pois ele
foi garantido a quem lhe vendeu, com o fim específico de exportação, eximindo-se, o vendedor,
da responsabilidade pela efetiva exportação, tanto é, que ele não tem que estornar o crédito.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.506 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.011184/2003-76

Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital